Tribunal: TJES
Processo: 5000971-35.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000971-35.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PAULO GOMES MACHADO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. LAUDO CONFECCIONADO UNILATERALMENTE. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
No caso em apreço, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22.

2)
A jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela Apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que produzido de forma unilateral.

3)
Registre-se que em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade na relação de consumo. Do contrário, como se revela no caso dos autos, caracteriza-se a arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização, eis que o consumidor não tem ciência ou conhecimento técnico quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

4)
Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

5)
A Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica.

6)

In casu
, não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido, pois o procedimento adotado foi de forma unilateral, conduta que vai de encontro à normatização alhures e que viola o direito de defesa e do contraditório, pertencentes ao consumidor. Vale dizer, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto à irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado.

7)
Em relação aos danos morais, vale destacar que para
fins de fixação do
quantum
devido, deve o Juiz observar as condições das partes, a extensão do
dano
experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na hipótese dos autos, entendo que a situação descrita pela parte autora não reflete um mero dissabor, mas sim um dano real suportado pelo autor.

8)
Dessa forma, configurado o dano moral, deve ser fixado o valor da reparação na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante os princípios supramencionados, de forma a não gerar enriquecimento sem causa, nem ser o valor irrisório a ponto de afastar seu caráter pedagógico.

9)
Por fim, no tocante a restituição dos valores pagos indevidamente, destaco que somente haverá devolução em dobro para as hipótese em que restar comprovada a
má-fé do fornecedor, seguindo o entendimento perfilhado pelo STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp) n.º 1.413.542/RS. Logo, no caso em apreço, entendo que os valores pagos indevidamente, referente à recuperação de consumo, devem ser restituídos de forma simples, merecendo reparo a r. sentença exclusivamente nesse ponto.

10)
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para estabelecer que a restituição dos valores das parcelas pagas indevidamente deve ocorrer de forma simples, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, eis que irresignada com os termos da sentença de ID nº 7610051, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
PAULO GOMES MACHADO,
julgou parcialmente procedente o pedido para: “I – DECLARAR a inexigibilidade do débito advindo da lavratura do TOI de n. 9462982 e DETERMINAR que a ré cesse imediatamente as cobranças das parcelas feitas nos boletos mensais de cobrança de consumo do autor, sob pena de multa e outras cominações cabíveis; II - CONDENAR a ré a ressarcir o autor pelos valores das parcelas pagas indevidamente, em dobro, totalizando o montante de R$ 1.648,36 (mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos); III – CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa já atualizada ao tempo desta sentença, acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária. IV- CONDENAR o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões de Id nº 7610054, a recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em resumo, que não há dúvidas de que o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei.

Defende que o STJ admitiu não somente a possibilidade da cobrança, mas também da suspensão do fornecimento com base nos valores apurados a título de recuperação de consumo decorrente de irregularidades identificadas pela Concessionária no medidor dos usuários, sendo indiscutível, portanto, a sua presunção de veracidade.

Assevera, ainda, acerca da impossibilidade de restituição de qualquer valor, pois não havendo má-fé, não se justifica a restituição em dobro, bem como que não foi demonstrado qualquer fato capaz de gerar danos morais no presente caso.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, julgando-se improcedente a demanda e, caso assim não entenda requer a redução da verba reparatória de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contrarrazões anexadas em Id nº 7610058, pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, eis que irresignada com os termos da sentença de ID nº 7610051, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
PAULO GOMES MACHADO,
julgou parcialmente procedente o pedido para: “
I –

DECLARAR
a inexigibilidade do débito advindo da lavratura do TOI de n. 9462982 e
DETERMINAR
que a ré cesse imediatamente as cobranças das parcelas feitas nos boletos mensais de cobrança de consumo do autor, sob pena de multa e outras cominações cabíveis;
II - CONDENAR
a ré a ressarcir o autor pelos valores das parcelas pagas indevidamente, em dobro, totalizando o montante de
R$ 1.648,36 (mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos);

III – CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia essa já atualizada ao tempo desta sentença, acrescida de juros pela taxa SELIC, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária.
IV-

CONDENAR
o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões de Id nº 7610054, a recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em resumo, que não há dúvidas de que o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei.

Defende que o STJ admitiu não somente a possibilidade da cobrança, mas também da suspensão do fornecimento com base nos valores apurados a título de recuperação de consumo decorrente de irregularidades identificadas pela Concessionária no medidor dos usuários, sendo indiscutível, portanto, a sua presunção de veracidade.

Assevera, ainda, acerca da impossibilidade de restituição de qualquer valor, pois não havendo má-fé, não se justifica a restituição em dobro, bem como que não foi demonstrado qualquer fato capaz de gerar danos morais no presente caso.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, julgando-se improcedente a demanda e, caso assim não entenda requer a redução da verba reparatória de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Eminentes Pares, a matéria versada nos presentes autos se refere a legalidade da cobrança efetuada pela apelante, tendo como base o Termo de Ocorrência e Inspeção n° 9462982 e seus reflexos.

Na origem, o recorrido ajuizou a demanda sob a alegação que em dezembro de 2021 foi abordado por funcionários da empresa requerida alegando a necessidade de troca do medidor de energia elétrica, todavia, a troca do aparelho somente foi realizada em maio de 2022.

Segundo o autor, na sequência recebeu uma ligação da companhia elétrica, informando que havia em seu nome um débito na monta de R$ 4.519,29 (quatro mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e nove centavos), referente a suposta irregularidade detectada em seu medidor, a qual impedia o registro correto do consumo de energia e, mesmo tendo apresentado defesa, a cobrança foi mantida.

Que em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica, assinou termo de confissão de dívida no valor de R$ 5.704,83 (cinco mil, setecentos e quatro reais e oitenta e três centavos), no qual constou que o valor que seria dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas, com o primeiro pagamento à vista e as demais seriam embutidas nas contas mensais.

O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº 9462982, de Id nº 7610038, indica que fora realizada fiscalização na instalação descrita nos autos, cujo registro pelo agente menciona, em síntese, que “Constatamos a ligação direta do(s) fio(s) de entrada com o(s) fio(s) de saída nos terminais do medidor através de ponte. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido. Correntes encontradas no ato da inspeção Fase A: 7,29 e na Fase B: 0,24”.

No referido documento não consta a assinatura do consumidor, constando, apenas, a ausência do mesmo.

Com base na referida inspeção, a recorrente EDP concluiu pela existência de irregularidade no medidor do consumidor e, através do demonstrativo de cálculo de consumo irregular apurou a existência do débito objeto da presente ação, a título de complementação, referente ao período de 16/02/2020 a 21/05/2022, na importância de R$ 4.761,06 (quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e seis centavos), conforme Id nº 7609882.

Pois bem. Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença, na qual o d. Magistrado concluiu de forma escorreita que “por ter sido unilateralmente elaborado o documento que baseou a cobrança retroativa de valor a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente, é imperativo o reconhecimento da inexigibilidade do débito.”

Destacou, ainda, o Juízo Primevo que de igual forma, a suspensão do fornecimento de energia elétrica também foi equivocado, pois lastreado em procedimento irregular.

Assim, declarou a inexistência do débito objeto do TOI nº 9462982, cessando as cobranças das parcelas feitas nos boletos mensais de cobrança de consumo do autor, condenando a concessionária ao pagamento das parcelas pagas indevidamente em dobro e danos morais na importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Feitas essas considerações, adianto que merece prospera em parte o recurso. Explico.

Em primeiro, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22
.

Não bastasse, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela Apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que produzido de forma unilateral.

Registre-se que em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade na relação de consumo. Do contrário, como se revela no caso dos autos, caracteriza-se a arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização, eis que o consumidor não tem ciência ou conhecimento técnico quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

No caso dos autos, como bem consignou o d. Juiz Primevo, o titular da unidade, além de ser uma pessoa idosa, não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados, a vistoria e, principalmente, a perícia, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL.

Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º. Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da
realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomead
o.

In casu
, não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido, pois o procedimento adotado foi de forma unilateral, conduta que vai de encontro à normatização alhures e que viola o direito de defesa e do contraditório, pertencentes ao consumidor.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto à irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado.

Portanto, o fato do autor ter apresentado defesa administrativa em relação a cobrança e assinado termo de confissão de dívida, por ocasião da suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, não tem o condão de regularizar o procedimento adotado, pois restou comprovado que
a irregularidade no medidor foi apurada por ato unilateral da concessionária, o que representa violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Na espécie, “incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida” (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.).

Nesse sentido, destaco conclusão tomada em análise similar por este egrégio Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

Além disso, mesmo face a fragilidade da referida prova, a recorrente nada alegou durante a instrução do feito na origem, deixando de produzir qualquer prova que pudesse corroborar com a elucidação de sua tese, pois as fotografias carreadas aos autos não deixam claro a existência de irregularidade no medidor.

Assim, penso que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, devendo ser mantido o capítulo da r. sentença no tocante a declaração de inexigibilidade do débito orindo do TOI nº 9462982.

A parte autora pleiteou ainda a condenação da concessionária ao pagamento de
danos morais
, em decorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica, o qual foi realizado em razão dos débitos gerados pelo TOI em discussão e sem o devido aviso.

A respeito do tema em voga, vale destacar que para
fins de fixação do
quantum
devido a título de indenização por danos morais, deve o Juiz observar as condições das partes, a extensão do
dano
experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na hipótese dos autos, entendo que a situação descrita pela parte autora não reflete um mero dissabor, mas sim um dano real suportado pelo autor.

Dessa forma, configurado o dano moral, deve ser fixado o valor da reparação na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), consoante os princípios supramencionados, de forma a não gerar enriquecimento sem causa, nem ser o valor irrisório a ponto de afastar seu caráter pedagógico.

Anoto, ainda, que a referida importância fixada a título de indenização não destoa
daqueles fixados por este Sodalício em casos análogos.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la.

2) Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAMENTO A MENOR. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. CONSUMO PRETÉRITO. RECUPERAÇÃO. COBRANÇA. IRRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

1. - A relação estabelecida entre concessionária e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 13-12-2016, data da publicação/fonte: DJe 19-12-2016).

2. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

3. - Caso concreto em que o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI não foi assinado pelo autor. A ausência de assinatura por parte do consumidor configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do §2º do artigo 129 da Resolução Aneel n. 414/2014.

4. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa , visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). Nessa linha de entendimento, aquela colenda Corte superior de Justiça já assentou que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2017).

5. - Considerando que ao estabelecer valor de indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa, o valor da indenização fixado na sentença (R$3.000,00 três mil reais) é razoável.

6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038180022071, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização.

2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude.

3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.

4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido.

5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024210036364, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022).

Por fim, no tocante a restituição dos valores pagos indevidamente, destaco que somente haverá devolução em dobro para as hipótese em que restar comprovada a
má-fé do fornecedor, seguindo o entendimento perfilhado pelo STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp) n.º 1.413.542/RS.

Logo, no caso em apreço, entendo que os valores pagos indevidamente, referente à recuperação de consumo, devem ser restituídos de forma simples, merecendo reparo a r. sentença exclusivamente nesse ponto.

Nessa linha é o entendimento desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que não ocorreu no caso em tela.

2. Caso concreto em que a restituição deve ser na forma simples, uma vez que as cobranças indevidas efetuadas pela Concessionária ocorreram entre 2019 e 2020, ou seja, sendo necessária a existência de má-fé, o que não restou comprovado pela ora Apelada na hipótese dos autos.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0000494-08.2020.8.08.0019. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 01/Dec/2023. DESEMBARGADOR: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA).

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1) A concessionária não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tampouco comprovou a exigibilidade da dívida, limitando-se a requerida/apelante a aduzir, de forma genérica, o faturamento a menor, deixando de demonstrar as diligências previstas no artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, ou, ao menos, a existência de discrepância de consumo ao longo dos meses que justificasse a apuração de valores tão altos. Evidenciada a inexigibilidade do débito perseguido, que enseja o reconhecimento de falha na prestação de serviço realizada pela concessionária de energia elétrica.

2) O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de qu
e a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, prescindindo da demonstração de má-fé por parte do fornecedor.

3) A mera cobrança indevida não gera danos morais presumidos, exceto quando o autor comprova que tal ato ilícito ocasionou transtorno capaz de afrontar algum de seus direitos de personalidade. Apelante não trouxe qualquer comprovação acerca da alegada exposição ao ridículo perante os vizinhos ou familiares, nem de que lhe foi acarretada qualquer dor, angústia ou ofensa acima do trivial, não vejo como acolher o pedido de condenação em danos morais.

4) Recursos de apelação conhecidos e improvidos, com a manutenção da sentença guerreada. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0001045-95.2018.8.08.0006. Data: 09/Oct/2023. DESEMBARGADOR: RAPHAEL AMERICANO CAMARA).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para estabelecer que a restituição dos valores das parcelas pagas indevidamente deve ocorrer de forma simples.

Deixo de condenar os recorrentes em honorários advocatícios recursais, considerando o provimento parcial do apelo (artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar